Tribunal: TJMT
Processo: 1026521-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026521-16.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV DO CP) – PRETENSÃO –
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA

–
NULIDADE NÃO ARGUIDA NA AÇÃO PENAL OU NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INIDONEIDADE DO OBJETO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS QUANTO AS QUALIFICADORAS –
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes a este respeito, e na decisão fica expressamente consignado que a exclusão se mostrou altamente discutível, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, além do que a matéria foi alvo de apreciação em recurso em sentido estrito e, posteriormente, confirmada em sede de recurso de apelação.

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.”
(TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)

A
“fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

O

Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Wanderson Arian Fernandes e Silva
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, relativa à ação penal no 0000727-91.2020.8.11.0028 (Código 187499), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

O revisionando foi condenado a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em resumo, o revisionando objetiva a procedência da ação revisional para que
“sejam excluídas as qualificadoras previstas no art. 121, inciso II (motivo fútil) e IV (surpresa ou meio que impossibilitou a defesa do ofendido), por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados”
, ou, subsidiariamente,
“sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na Sentença de Pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão”
.

Assim, suscitou a nulidade da sentença de pronúncia, pois no que se refere às qualificadoras, carece de fundamentação legal. Ainda, sustentou que a decisão dos jurados, reconhecendo as qualificadoras, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao final, requereu que
“sejam excluídas as qualificadoras previstas no art. 121, inciso II (motivo fútil) e IV (surpresa ou meio que impossibilitou a defesa do ofendido), por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados, contrariando, assim, à evidência dos autos, que foram aplicadas pelo tribunal do júri da comarca de Poconé-MT, no processo no 0000727-91.2020.8.11.0028, não sendo acolhida essa pretensão nesse aspecto, que sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na sentença de pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão”
(Id. 154296687).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência da revisional (Id. 155680651), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – IMPERTINÊNCIA - SE O JÚRI ACOLHEU UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS TRAZIDAS NO PROCESSO, AINDA QUE NÃO SEJA, NA VISÃO DO REQUERENTE, A MELHOR, A SUA CONDENAÇÃO NÃO DEVE SER ANULADA, SOB PENA DE NEGAR VIGÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Wanderson Arian Fernandes e Silva
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, relativa à ação penal no 0000727-91.2020.8.11.0028 (Código 187499), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

O revisionando foi condenado a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em síntese, suscitou que

a) nulidade da sentença de pronúncia no que se refere às qualificadoras, carece de fundamentação legal;

b) a decisão dos jurados, reconhecendo as qualificadoras, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, requereu a procedência da ação revisional para que “sejam excluídas as qualificadoras previstas no art. 121, inciso II (motivo fútil) e IV (surpresa ou meio que impossibilitou a defesa do ofendido), por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados, contrariando, assim, à evidência dos autos, que foram aplicadas pelo tribunal do júri da comarca de poconé-mt, no processo no 0000727-91.2020.8.11.0028, não sendo acolhida essa pretensão nesse aspecto, que sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na sentença de pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão”

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante ao trânsito em julgado, em 28 de abril de 2022 (id. 154296697, p. 420).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“No dia 23/11/2019, por volta das 22h40min, em via pública, na Avenida Dom Aquino, Centro, próximo ao Fórum, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Igor César de Moraes Souza, mediante vários disparos de arma de fogo (Laudo Pericial n.o 1.1.01.2019.027436-01).

Segundo restou apurado, na data e local mencionados, o denunciado WANDERSON estava conduzindo um veículo automotor VW/VOYAGE, de cor preta, levando no banco de passageiro pessoa identificada como Fabrício Liney França dos Santos, quando durante o trajeto avistaram um veículo automotor VW/ FOX, de cor prata, estacionado nas proximidades do Fórum, e decidiram verificar o que estava ocorrendo, ocasião em que notaram se tratar de pessoa identificada como Nivaldo Gomes da Silva Filho, que se encontrava acompanhado por Wellen Maria Borghesi Souza e Daniele Patrícia Costa Bastos.

Nivaldo é antigo desafeto de Fabrício, tendo este último, apesar da hostilidade preexistente, questionado se o pneu do veículo havia furado e aquele dispensado o auxílio.

Naquele instante, a vítima Igor César de Moraes Souza e Antônio Carlos Dias da Silva, que se encontravam no interior de veículo automotor VW/POLO, de cor prata, passavam pelo local, tendo ambos avistado Fabrício e Nivaldo fora dos aludidos veículos estacionados.

Diante da situação fática, a vítima Igor César de Moraes Souza e Antônio Carlos, antevendo possível discussão, vez que sabiam de antiga desavença envolvendo Nivaldo (amigo daqueles) e Fabrício, desceram do veículo automotor, no intuito de apaziguar os ânimos.

Após descer do veículo, Antônio Carlos indagou se Fabrício e WANDERSON pretendiam encetar uma briga.

Nesse cenário, em dado momento, o denunciado se dirigiu até o veículo automotor VW/VOYAGE (que era por ele conduzido) e apoderou-se uma arma de fogo, a ato contínuo, inesperadamente, efetuou vários disparos de arma de fogo (4 acertaram a vítima – Laudo Pericial n.o 1.1.01.2019.027436-01) contra da vítima Igor César de Moraes Souza, antes e após ela cair no chão.

Naquela ocasião, as pessoas identificadas como Wilson Douglas da Silva Oliveira, José Edmundo Ramos Júnior, Weberton Benedito Germano de Arruda, que se encontravam no interior do veículo automotor Renault Sandero, de cor vermelha, e conheciam a vítima, e também passavam pelo local dos fatos, desceram do veículo no intuito de averiguar o que estava acontecendo e presenciaram o ocorrido.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado WANDERSON alegou que por supostamente se sentir ameaçado, efetuou disparo de arma de fogo em direção a quatro pessoas, vindo a atingir a vítima, e que logo após teria efetuado um segundo disparo em desfavor da vítima por tê-la visto levar a mão à cintura.

O crime foi cometido por motivo fútil, vez que o denunciado efetuou vários disparos em desfavor da vítima, que apenas tentava apaziguar os ânimos, não tendo ocorrido anteriormente qualquer agressão física ou ameaça que o levasse a cometer o ato.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que ela não tinha motivo para esperar pelo ataque repentino, já que somente tentava apaziguar os ânimos, restando caracterizada a surpresa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV do CP...”

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2020 (id. 154296696, p. 198).

O requerente foi pronunciado, nos termos da denúncia, pela prática, em tese do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em 02 de junho de 2021 (id. 154296696, p. 412/441).

Desta decisão foi interposto recurso em sentido estrito n. 1009684-17.2021.8.11.0000, que foi desprovido por unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, com voto da lavra do Desembargador Marcos Machado, restando assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO DA RECORRENTE E PROVA TESTEMUNHAL – INJUSTA AGRESSÃO, ERRO ESCUSÁVEL E MODERAÇÃO DO MEIO EMPREGADO – NÃO EVIDENCIADOS – JULGADO DO TJMT E PARECER DA PGJ – LEGÍTIMA DEFESA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da legítima defesa putativa deve ser demonstrado o
“erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual”
(TJMT, RSE NU 1011392-05.2021.8.11.0000).

“A legítima defesa pressupõe que a defesa seja moderada e não que, com a vítima já caída no chão, [...], continue-se efetuando disparos até matá-la.”
(PGJ no 008148-001/2021)

“
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa [...] putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

Em 18 de abril de 2022, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé dosou a pena em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

Submetidos os quesitos à votação dos Senhores Jurados, foi obtido o seguinte resultado:

“
Do crime tipificado no art. 121, § 2o II e IV do Código Penal.

1) No dia 23 de novembro de 2019, por volta das 22h40min, na Avenida Dom Aquino, Centro, próximo ao Fórum, nesta cidade e comarca de Poconé/MT a vítima Igor César de Moraes Souza foi atingida por disparados de arma de fogo produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia 1.1.01.2019.027436-01 às fls. 750/770 PDF?

(4 ) Sim ( ) Não

2) Essas lesões deram causa à morte da vítima Igor César de Moraes Souza?

( 4) Sim ( ) Não

3) O réu Wanderson Arian Fernandes E Silva foi autor dos disparos de arma de fogo?

( 4) Sim ( ) Não

4) O jurado absolve o acusado?

( 1 ) Sim (4 ) Não

5) O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, já que Igor César de Moraes Souza foi em direção ao réu com intenção de agredi-lo injustamente, fato este que acarretou a mudança de ânimo do réu retirando todo o seu discernimento?

( 1 ) Sim (4 ) Não

6) O réu agiu por motivo fútil, uma vez que a vítima Igor César de Moraes Souza apenas tentava apaziguar os ânimos das pessoas que discutiam no local, não havendo qualquer agressão física ou ameaça anterior?

( 4 ) Sim ( ) Não

7) O réu utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima Igor César de Moraes Souza, uma vez que esta não esperava o ataque repentino, já que tentava apaziguar os ânimos, restando caracterizada a surpresa?

( 4 ) Sim ( ) Não

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca o colendo Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos (sim) que os réus cometeram o delito previsto, no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal.

Desse modo, em face do veredicto do Conselho de Sentença, declaro CONDENADO oacusado WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, na pena prescrita no art. 121, §2o, II e IV , do Código Penal.

Assim, em obediência à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, passo a realizar a dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional de sua individualização (Constituição da República, art. 5o, XLVI) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal...”
(id. 154296697, p. 385/387).

A sentença transitou em julgado em 28 de abril de 2022 (id. 154296697, p. 420).

Pois bem.

Com o julgamento popular precluíram as oportunidades processuais de impugnar o recebimento da denúncia ou a pronúncia.

Adota-se os arestos do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e Tribunal:

“A prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.”
(STJ, AgRg no AREsp 1562777, Relator Min. Jorge Mussi, DJe 13.2.2020)

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.”
(AP 0001648-92.2006.8.11.0011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 16.9.2014)

Ademais, no
recurso de sentido estrito contra a decisão de pronúncia, alegou-se tão somente a tese de legítima defesa putativa, não se aduzindo nulidade por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras descritas na decisão de pronúncia.

Dessa forma, chega-se à conclusão de que a nulidade processual supracitada se enquadra como “nulidade de algibeira”, que vem sendo repelida, de forma veemente, pelo Poder Judiciário.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“Embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.”
(STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021 - grifado)

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça julgou:

“Sobre a violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu tenha sofrido com a citada inversão. Do
contrário, acolher-se-ia a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para ser alegada
.”
(AP, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021 - grifado)

Portanto, caso não haja insurgência defensiva, a tempo e modo oportuno, ou não comprovado prejuízo à defesa, inexiste nulidade.

Noutro ponto, a tese de afastamento das qualificadoras já foi debatida no curso da ação penal e durante o Plenário do Conselho de Sentença, sendo afastada pelo Tribunal do Júri, não havendo falar em condenação manifestamente contrária à prova dos autos.

É imperioso recordar que a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve de ser considerada “
contrária à evidência dos autos
”, como exigido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à coisa julgada.

Sobre o tema, vale conferir ementa de recente julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in litteris
:

“(...). 1. A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [
in dubio pro reo
] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada
[art. 5o, LVII, CR/88]”
(RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
”, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

Entretanto, este
não
é o panorama dos autos, vez que basta uma leitura da decisão de pronúncia para se concluir que os jurados
não
reconheceram a qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, seu reconhecimento foi calcado no farto conjunto fático-probatório constante no caderno processual, apontando que
a vítima não teve chance de reagir ao ataque
, bem como o crime teria ocorrido porque a vítima tentou evitar uma possível briga entre o amigo Nivaldo e Fabricio.

Na sessão plenária, a acusação pugnou pela
“condenação”
e a defesa do requerente o
“reconhecimento da legítima defesa putativa, subsidiariamente a retirada das qualificadoras e absolvição”
. Ao final, os jurados concluíram que o requerente
“foi autor dos disparos de arma de fogo”
, optaram por não absolve-lo da imputação, reconhecendo as qualificadores do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 154296697, p. 387/388).

In casu
, houve, de acordo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as seguintes versões: 1a - o requerente matou a vítima por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido; 2a - o requerente agiu em legítima defesa putativa; 3a ou, subsidiariamente, o requerente praticou homicídio simples.

Os jurados escolheram a primeira versão.

Na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sabe-se que o Conselho de Sentença tem a total liberdade de interpretar as provas, indícios, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, optando por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos.

Outrossim, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimaram a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Anote-se ainda, o seguinte julgado desta e. Turma:

“A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”.
(N.U 0145630-56.2013.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014)

A
“fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP, Relator: Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 20.08.2009, DJe de 1.11.2009)

Assim,
se o júri acolheu uma das versões verossímeis trazidas no processo, ainda que não seja, na visão do requerente, a melhor, a sua condenação não deve ser anulada, sob pena de negar vigência à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

Neste sentido:

“A decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC no 356.851/RO).“Não cabe aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos. Isso porque reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável. Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua função constitucional.” (STJ, HC no 201.812/SP)“A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.”
(TJMT, Ap no 151435/2014)” (TJMT, Apelação Criminal 0010475- 02.2014.8.11.0015).

Com efeito, o Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).

No mesmo sentido, a e. Segunda Câmara Criminal assim decidiu:

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”
. (AP N.U 0016404-55.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 7.5.2018)

Com essas considerações,
julga-se improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023